Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-34.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-34.2023.8.14.0037

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Oriximiná contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente apelação do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, reconhecendo o descumprimento de obrigação judicial por parte do Município quanto ao repasse de contribuições sindicais, com consequente aplicação de multa cominatória. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto ao cumprimento integral da obrigação e à incidência do art. 537, §1º, II, do CPC, pugnando pela exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do cumprimento superveniente da obrigação de fazer e da aplicação do art. 537, §1º, II, do CPC, para fins de exclusão ou redução da multa cominatória imposta ao Município de Oriximiná.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação de fundamentos já enfrentados, limitando-se à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a circunstância de cumprimento tardio da obrigação pelo Município e concluiu pela manutenção da multa cominatória, reduzindo seu valor à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5.

A execução tardia da obrigação, ainda que após bloqueio judicial, não afasta a aplicação da penalidade coercitiva, que visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

6.

A alegação de que a multa violaria o princípio da indisponibilidade do interesse público e geraria enriquecimento ilícito foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão embargado reconhecido que o caráter coercitivo da penalidade não possui natureza indenizatória.

7.

A jurisprudência do STJ rechaça o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e decididos, mesmo quando a parte o faz com o intuito de prequestionamento.

8.

Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados (em especial, o art. 537, §1º, II, do CPC), para fins do art. 1.025 do CPC, ainda que o acórdão embargado mantenha a penalidade em sua forma reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta, por si só, a legitimidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, quando configurado o descumprimento reiterado da ordem judicial.

2.

A alegação de omissão ou contradição que visa apenas rediscutir fundamentos já enfrentados é incabível em sede de embargos de declaração.

3.

A multa cominatória pode ser reduzida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da ausência de comprovação de prejuízo pela parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 537, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo da Administração Direta e Indireta do Município de Oriximiná contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo Município, declarando cumprida a obrigação de fazer e determinando a liberação do valor bloqueado de R$ 438.990,14 em favor do ente público. O sindicato sustentou o descumprimento da ordem judicial por quatro meses e requereu a manutenção da multa cominatória aplicada, no montante de R$ 201.139,20, com seu repasse à entidade, alegando prejuízos institucionais e violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade e a proporcionalidade da manutenção da multa cominatória aplicada ao Município de Oriximiná em razão do descumprimento de obrigação judicial de repasse de contribuição sindical, bem como a possibilidade de sua redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório, tampouco podendo ensejar enriquecimento indevido.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de modificação ou exclusão da multa cominatória, inclusive de ofício, quando verificado o excesso ou a desproporcionalidade do valor fixado, especialmente após o cumprimento da obrigação.

5. No caso concreto, ficou demonstrado que o Município descumpriu a ordem judicial por quatro meses, sendo compelido ao cumprimento apenas após o bloqueio de valores, o que justifica a aplicação da multa.

6. Todavia, o valor originalmente fixado — o triplo das contribuições não repassadas — revelou-se excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nos autos provas suficientes dos prejuízos alegados pelo sindicato.

7. A multa cominatória foi, portanto, reduzida ao percentual de 10% sobre o valor do repasse mensal devido por mês de inadimplemento, cabendo ao juízo de origem apurar o montante final com base nos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser mantida mesmo após o cumprimento tardio da obrigação, desde que proporcional e razoável.

2. O valor das astreintes deve ser reduzido quando se mostrar excessivo frente à obrigação descumprida, para evitar enriquecimento sem causa.

3. A comprovação de prejuízos alegados pela parte beneficiária da multa depende de elementos objetivos, sob pena de afastamento da pretensão ao recebimento integral da penalidade. (...)

O Município de Oriximiná opôs os presentes embargos de declaração (ID 29588301), alegando, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o cumprimento integral da obrigação de fazer, mesmo que superveniente ao bloqueio de valores, o que atrairia a aplicação do art. 537, §1º, II, do Código de Processo Civil, para fins de exclusão da multa cominatória (astreintes).

Aduz que o acórdão, embora reconheça que a multa é de natureza coercitiva e não indenizatória, bem como que não houve comprovação dos prejuízos alegados pelo sindicato, termina por manter parcialmente a penalidade, em aparente contradição com os próprios fundamentos expendidos.

Sustenta que tal manutenção viola o princípio da indisponibilidade do interesse público e propicia enriquecimento sem causa em favor do sindicato, uma vez que os valores seriam revertidos a uma entidade privada sem a devida demonstração de dano concreto.

Invoca ainda o teor da sentença de primeiro grau que, ao declarar o cumprimento da obrigação e liberar o valor bloqueado, deixou de aplicar qualquer multa. Nesse sentido, pugna pela modificação do acórdão embargado, com efeitos infringentes, para que se reconheça a exclusão da multa cominatória e a integral quitação da obrigação por parte do Município.

O embargante também aponta a finalidade de prequestionamento da matéria, nos moldes da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo que este Tribunal se pronuncie expressamente sobre os dispositivos legais invocados, com destaque ao artigo 537, §1º, II, do CPC, e ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Regularmente intimado, o sindicato embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos (ID 29873380).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Município de Oriximiná, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, no mérito, nego-lhes provimento.

Alega o embargante, em suma, que o acórdão proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Público padeceria de omissão e contradição, na medida em que teria deixado de analisar o cumprimento superveniente da obrigação de fazer, bem como não teria enfrentado o disposto no art. 537, §1º, II, do CPC, o qual permite a exclusão da multa cominatória nos casos em que o devedor, ainda que tardiamente, venha a cumprir a obrigação imposta judicialmente.

Com efeito, verifica-se que tais alegações não merecem acolhida.

O acórdão embargado, longe de incidir em omissão ou contradição, analisou detidamente o contexto fático-probatório e jurídico da lide, concluindo pela legitimidade da multa cominatória aplicada ao Município de Oriximiná, porém reduzindo seu montante à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fundamentação, esta Relatoria foi clara ao reconhecer que, embora a obrigação de fazer tenha sido cumprida após o bloqueio judicial, essa execução tardia não afasta, por si só, a incidência da penalidade coercitiva.

Destacou-se expressamente que o descumprimento reiterado da ordem judicial por quatro meses, sem justificativa plausível, configurou conduta incompatível com a autoridade das decisões judiciais e com o dever de lealdade processual por parte da Administração Pública. Assim, ainda que posteriormente adimplida a obrigação, tal fato não exime o Município da penalidade já configurada, notadamente quando a multa cominatória se presta justamente a compelir o devedor à observância do comando judicial.

Sobre esse ponto, inclusive, foi devidamente enfrentada a alegação de excesso no valor da multa, tendo o colegiado deliberado pela sua redução proporcional, fixando-se novo parâmetro para apuração pelo juízo de origem: 10% (dez por cento) sobre o valor do repasse mensal por mês de inadimplemento, em atenção ao caráter não indenizatório da multa e à ausência de comprovação dos prejuízos alegados pela parte exequente.

Logo, a tese ora ventilada pelo embargante quanto à suposta omissão ou contradição revela-se, na verdade, tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal recurso não se presta ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de fundamentos que foram objeto de deliberação expressa, como no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No tocante ao prequestionamento, invocado com fulcro na Súmula 98 do STJ, registro que não há necessidade de se fazer referência expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes quando a matéria jurídica a que se referem já foi efetivamente analisada sob outro fundamento. Ressalte-se que o prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos excepcionais não impõe a obrigação de menção explícita a cada artigo de lei indicado, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada e decidida pelo acórdão recorrido.

De todo modo, por cautela e para os fins do art. 1.025 do CPC, considero desde já prequestionados os dispositivos legais suscitados no recurso, especialmente o art. 537, §1º, II, do CPC, ainda que para fins de manter o entendimento pela legitimidade da multa reduzida, diante do descumprimento injustificado da obrigação por parte do ente público, nos moldes expressamente fundamentados no acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Oriximiná, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, c
onforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/12/2025